Tribunal: TJES
Processo: 5004749-05.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004749-05.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LEONIDES CARDOSO PACHECO e outros

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA MINISTERIAL EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida na fase de cumprimento de sentença da ação civil pública por ato de improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público Estadual. A decisão agravada rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelos exequentes recorrentes, que alegaram a prescrição da pretensão punitiva ministerial com base na redação originária do art. 23, inciso II, da LIA, e requereram a extinção da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se é possível reconhecer, na fase de cumprimento de sentença, a prescrição da pretensão punitiva do Ministério Público, não arguida na fase de conhecimento, após o trânsito em julgado da condenação por ato de improbidade administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prescrição da pretensão punitiva, embora matéria de ordem pública, deve ser suscitada na fase de conhecimento, sob pena de ser alcançada pela preclusão consumativa, não podendo ser arguida apenas na fase de execução. A eficácia da coisa julgada impede a rediscussão de matérias que poderiam ter sido alegadas na fase de conhecimento, conforme disposto no art. 508 do CPC/2015.

4. O Código de Processo Civil, em seus arts. 525, § 1º, inciso II, e 535, inciso VI, restringe a arguição de prescrição na fase de cumprimento de sentença àquelas supervenientes ao trânsito em julgado.

5. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a prescrição da pretensão punitiva não pode ser reconhecida após o trânsito em julgado, por configurar indevida rediscussão de matéria coberta pela coisa julgada.

6. A conduta dos agravantes de requerer o parcelamento do débito e efetuar pagamentos voluntários demonstra comportamento contraditório, vedado pelo princípio da boa-fé objetiva (
venire contra factum proprium
).

7. Ainda que superado o óbice da coisa julgada, o mérito da alegação de prescrição não subsistiria, pois a ação foi ajuizada dentro do prazo, conforme os marcos legais e o entendimento da teoria da
actio nata
, além de ter havido causa interruptiva da prescrição disciplinar.

8. Mesmo que fosse reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, subsistiria a obrigação de ressarcimento ao erário, que é imprescritível quando fundada em ato doloso de improbidade administrativa, conforme o art. 37, § 5º, da CF/88 e a tese firmada no Tema 897 do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A prescrição da pretensão punitiva ministerial deve ser arguida na fase de conhecimento da ação civil pública, sob pena de preclusão consumativa. 2. É vedada a rediscussão de matéria não alegada na fase de conhecimento após o trânsito em julgado da sentença, mesmo que de ordem pública. 3. Apenas a prescrição superveniente à sentença pode ser arguida na fase de cumprimento de sentença. 4. A ação de ressarcimento ao erário fundada em ato doloso de improbidade administrativa é imprescritível, nos termos do art. 37, § 5º, da CF/88, e do Tema Repercussão Geral nº 897 do STF.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
Leonides Cardoso Pacheco
e
Alex Voney de Almeida
contra a r. decisão (ID 64114419) proferida pelo juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Aracruz-ES que, na
fase de cumprimento de sentença nos autos d
a ação civil pública
por ato de improbidade administrativa
(nº 0004588-48.2014.8.08.0006) proposta pelo
Ministério Público Estadual
, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelos executados recorrentes por considerar que houve a preclusão em relação ao pedido de declaração da prescrição da pretensão ministerial.

Depreende-se do caderno processual que o Ministério Público Estadual, ora agravado, ajuizou, em 14/05/2014, ação civil pública por atos de improbidade administrativa em desfavor de Leonides Cardoso Pacheco e Alex Voney de Almeida, ora agravantes, por terem, entre o ano de 2009 a outubro de 2010, se utilizado dos postos de comando que ocupavam na estrutura da Corporação da PMES para obterem o fornecimento gratuito de combustível do Posto e Hotel Barra do Riacho Ltda (empresa Evonik Degussa) para abastecimento de seus veículos particulares, em detrimento da distribuição deste combustível para o abastecimento das viaturas policiais, o que ocasionou prejuízo ao erário e enriquecimento ilícito dos recorrentes, motivo pelo qual foram condenados pela prática dos atos de improbidade administrativa descritos no art. 9º, incisos XI e XII, da Lei nº 8.429/92, e, consequentemente, sancionados nas iras do art. 12, inciso I, do referido Diploma Legal, nos seguintes termos: i) perda de R$ 8.852,04 (oito mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e quatro centavos) acrescidos ilicitamente ao seu patrimônio; ii) ressarcimento integral ao dano no referido valor; iii) suspensão dos direitos políticos por 08 (oito) anos; e iv) multa civil no montante de R$ 17.704,08 (dezessete mil, setecentos e quatro reais e oito centavos), equivalente a duas vezes o valor do acréscimo patrimonial.

Logo após a publicação da sentença (28/08/2018), os requeridos atravessaram petição solicitando exclusivamente o parcelamento do valor devido em 20 (vinte) vezes (fl. 585), deixando, assim, de impugnar a sentença, a qual teve o trânsito em julgado certificado em 05/10/2018 (fl. 587v). Na sequência, em abril de 2019, o Ministério Público Estadual requereu o início da fase de cumprimento de sentença para que fosse providenciada a inscrição dos dados dos executados no sistema INFODIP, a fim de assegurar efetividade à sanção de suspensão de direitos políticos, e a intimação destes para pagamento voluntário, cada um, da quantia atualizada de R$ 61.455,42 (sessenta e um mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e dois centavos) – fls. 603/607 –, o que foi deferido pelo juízo
a quo
– fl. 609 –, tendo os recorrentes postulado, novamente, o parcelamento do quantum
debeatur
– fl. 620 – que, desta vez, contou com a anuência do
parquet
exequente e, por isso, foi homologado judicialmente – fl. 627 –, havendo nova concessão de parcelamento posterior em favor dos agravantes e a suspensão da execução pelo prazo de 55 (cinquenta e cinco) meses – fl. 679.

Em novembro de 2021, o juízo
a quo
oportunizou às partes se manifestarem a respeito das alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021 à Lei nº 8.429/92, ocasião em que os executados agravados, dentre outras matérias, pela primeira vez, suscitaram a ocorrência da prescrição da pretensão ministerial com base na antiga originária do art. 23, inciso II, da LIA, visto que teria decorrido prazo superior a 02 (dois) anos entre a prática dos atos ímprobos/conclusão do Relatório de Investigação e a propositura desta demanda, considerando o disposto no art. 145, § 1º, do Regulamento Disciplinar dos Militares do Estado do Espírito Santo (Decreto Estadual nº 254-R/2000) – fls. 690/713 –, pleito este que foi indeferido pelo juízo
a quo
(fls. 784/verso), especialmente por meio da decisão aclaratória (ID 38652224), visto que não teria sido utilizada a via correta para desconstituir o trânsito em julgado da sentença.

Nesse contexto, os executados agravante apresentaram exceção de pré-executividade postulando a extinção imediata da fase de cumprimento de sentença, em virtude do reconhecimento da inexigibilidade do título judicial diante da necessidade de declaração da prescrição da pretensão ministerial, com base na redação originária do art. 23, inciso II, da LIA (ID 39698896), o que foi rejeitado pelo juízo
a quo
, sob o fundamento que, apesar de se tratar de matéria de ordem pública, a aludida prescrição deveria ter sido suscitada no momento oportuno, isto é, durante o trâmite do processo na fase de conhecimento (ID 64114419), o que ensejou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento pelos executados.

Em cognição sumária, foi proferida decisão indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, por não ter sido vislumbrada a probabilidade de seu provimento. E, após reapreciar a matéria em conjunto com as contrarrazões ofertadas pelo
parquet
de primeiro grau e o
parecer da douta Procuradoria de Justiça, que opinou pelo desprovimento deste agravo de instrumento
, não tenho dúvida em manter o convencimento externado naquele pronunciamento primevo.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora cinge-se em aferir se a prescrição da pretensão punitiva do Ministério Público Estadual, ora agravado, em relação aos atos de improbidade praticados pelos executados agravante pode ser declarada na fase de cumprimento de sentença, após o trânsito em julgado da condenação, em virtude de não ter sido arguida na fase de conhecimento.

A solução desta controvérsia deve partir da premissa que, muito embora os executados agravantes tenham sido revéis por não apresentarem contestação após serem citados na fase de conhecimento da ação civil pública por ato de improbidade administrativa (fls. 293/295), apresentaram defesa preliminar antes do recebimento da petição inicial (fls. 248/261), na forma do então vigente art. 17, § 8º, da Lei nº 8.429/92, e foram devidamente intimados da sentença condenatória e optaram, durante o prazo recursal, por somente postularem o parcelamento do valor devido pelas sanções que lhes foram impostas, de modo que,
apesar de terem tido diversas oportunidades,
nada alegaram a respeito da prescrição da pretensão
punitiva
ministerial
durante a fase de conhecimento
.

Em outras palavras,
a alegação de ocorrência da prescrição da pretensão punitiva,
e não executória
, do
parquet
em imputar os atos ímprobos aos recorridos
, com fulcro na redação originária do art. 23, inciso II, da Lei nº 8.429/92, considerando que teria decorrido prazo superior a 02 (dois) anos entre a prática dos atos ímprobos/conclusão do Relatório de Investigação e a propositura da ação civil pública que originou este recurso, amparado no prazo prescricional definido para a aplicação da pena disciplinar de demissão aos militares capixabas insculpido no art. 145, § 1º, do Regulamento Disciplinar dos Militares do Estado do Espírito Santo (Decreto Estadual nº 254-R/2000),
somente foi suscitada pelo
s
agravados pela primeira vez na fase de cumprimento de sentença, inclusive anos após o seu início
.

Tendo este cenário como norte, constata-se o acerto da decisão objurgada ao reconhecer que, embora se trate de matéria de ordem pública, que pode ser alegada a qualquer tempo e grau de jurisdição (art. 193 do CC/02 e 337, § 5º, do CPC/2015),
a prescrição da pretensão
punitiva ministerial
deve ser debatida no momento oportuno, ou seja, durante
a fase de conhecimento da
ação civil pública por ato de improbidade administrativa, sob pena de ocorrência do fenômeno da preclusão consumativa
(arts. 505, 507
e 508,
do CPC/2015)
, não podendo, em regra, ser reaberta discussão a seu respeito, sob pena de afronta à segurança jurídica e à coisa julgada. Ou seja, a inexistência de incidência da preclusão temporal em relação à prescrição, não afasta a ocorrência da preclusão consumativa, tendo em vista que matérias cognoscíveis na fase de conhecimento não podem ser discutidas posteriormente na fase de cumprimento de sentença.

O respeito à coisa julgada é obrigação do Estado Brasileiro, inclusive pelo próprio Poder Judiciário, não só pela disposição do art. 6º da LINDB, mas, também, no art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição da República. E, entre os efeitos da coisa julgada, está aquele segundo a qual todas as questões que eram possíveis de arguição na fase de conhecimento devem ser consideradas tacitamente refutadas, consoante previsto expressamente no art. 508 do CPC/2015
1
.

A coisa julgada material é um dos pilares do Estado Democrático de Direito, pois confere estabilidade e segurança às relações jurídicas (art. 5º, XXXVI, da CF/88), de modo que, uma vez proferida a decisão de mérito e ultrapassada a fase recursal, a matéria decidida torna-se imutável e indiscutível, operando-se a preclusão consumativa sobre todas as alegações e defesas que as partes poderiam ter oposto.

Embora a prescrição seja, de fato, matéria de ordem pública e não se sujeite à preclusão temporal, ela não escapa aos efeitos da preclusão consumativa. A alegação de prescrição da pretensão punitiva é uma típica matéria de defesa a ser ventilada durante a fase de conhecimento. A inércia dos agravantes em suscitá-la no momento oportuno – seja na defesa preliminar que apresentaram, seja por meio de recurso contra a sentença da qual foram devidamente intimados – acarreta a sua preclusão. A tardia alegação, em sede de execução, configura indevida inovação processual, que atenta contra a estabilidade do título executivo judicial.

Neste passo, dispõem expressamente os arts. 525, § 1º, inciso II, e 535, inciso VI, ambos do CPC/2015, que, ao impugnar o cumprimento de sentença ou a execução, o executado poderá arguir qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou
prescrição,
desde que supervenientes ao trânsito em julgado da sentença
.

Como se vê, o próprio Código de Processo Civil estabelece que
a prescrição que pode ser alegada na fase de cumprimento de sentença é a relacionada à própria pretensão executória
, não sendo possível reabrir eventual discussão a respeito da prescrição da pretensão punitiva após o trânsito em julgado da sentença, visto que esta questão deveria ter sido suscitada oportunamente na fase de conhecimento, sob pena de ofensa à coisa julgada.

Desse modo, não socorre aos executados agravantes a afirmação de que a questão da prescrição da pretensão punitiva ministerial não foi examinada na fase de conhecimento, pois tal matéria está acobertada pela preclusão consumativa (art. 508 do CPC/2015) com o trânsito em julgado da sentença. A prescrição que poderia ser objeto de análise nesta fase de cumprimento de sentença, conforme disposto nos arts. 525, § 1º, inciso II, e 535, inciso VI, ambos do CPC/2015, é aquela “superveniente à sentença”.

O
Superior Tribunal de Justiça
tem
orientação sedimentada
nesse sentido, vejamos:

“
O fato de o tema prescrição não se submeter à preclusão temporal, já que constitui uma matéria de ordem pública cognoscível de ofício pelo juiz a qualquer tempo, não lhe atribui na ordem jurídica a possibilidade de escapar à preclusão consumativa para ser rediscutido sucessivas vezes durante o processo ao talante dos lampejos de reminiscências da parte que não alegou no momento oportuno todas as hipóteses prescricionais cabíveis”
(AgInt na ImpExe na ExeMS n. 15.584/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 19/11/2024, DJe de 25/11/2024, STJ).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DEPÓSITO. CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVADE. PRESCRIÇÃO. PRECLUSÃO. COISA JULGADA. REDISCUSSÃO VEDADA. (...). AGRAVO DESPROVIDO.
1. Apreciada na fase de conhecimento do processo, a prescrição não pode ser novamente decidida na fase de cumprimento de sentença, haja vista a eficácia da coisa julgada.
Apenas a prescrição consumada após a sentença pode ser alegada em execução.
2. (...). (AgInt no AREsp n. 2.535.051/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 16/10/2024, STJ).

AÇÃO RESCISÓRIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. REVISIONAL DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA NÃO APRECIADA NA FASE DE CONHECIMENTO. RECONHECIMENTO NA FASE DE EXECUÇÃO. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Por se tratar de matéria de ordem pública, "a prescrição pode ser alegada em qualquer grau de jurisdição, pela parte a quem aproveita" (art. 193 do Código Civil), cabendo ao juiz pronunciá-la de ofício (§ 5º do art. 219 do Código Processual Civil de 1973).
2. No entanto, a decisão rescindenda corretamente apontou ser impossível ao juízo da execução, após o trânsito em julgado da sentença proferida na fase de conhecimento, reconhecer a prescrição, sob pena de ofensa à coisa julgada. 3. Nos termos da jurisprudência do STJ, "ocorrendo o trânsito em julgado, toda a matéria de defesa que deveria ter sido suscitada pelo réu e não o fora é encoberta pela eficácia preclusiva da coisa julgada, fenômeno a obstaculizar o conhecimento das matérias de ordem pública ou mesmo daquelas apenas cognoscíveis de ofício que não se mostrem expressamente excepcionadas como aptas a gerar vício rescisório ou transrescisório. A prescrição a que se refere o legislador de 1973 (art. 741 do CPC), 2005 (Lei 11.232 - art. 475 e 741 do CPC) e 2015 (art. 525 e 535 do CPC) como matéria de objeção dos embargos à execução e impugnação ao cumprimento de sentença é a da pretensão executiva" (AgInt no REsp n. 1.819.410/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe de 26/10/2022).
4. Ação Rescisória improcedente. (AR n. 5.133/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 27/9/2023, DJe de 17/10/2023, STJ).

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL QUE NÃO PRONUNCIA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DE PARCELAS VENCIDAS. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DESSA MATÉRIA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA, SALVO SE SUPERVENIENTE À SENTENÇA. AGRAVO INTERNO DO INSS A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Não havendo manifestação expressa sobre a prescrição no título judicial exequendo, não é possível a análise de tal discussão na fase executiva, sob pena de ofensa à coisa julgada, ainda que a título de reconhecimento da prescrição quinquenal. Precedentes:
AgRg no AREsp. 270.054/PE, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 4.3.2013; AgRg no REsp. 1.346.123/RJ, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 4.12.2012;AgRg no REsp. 1.158.753/RJ, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12.4.2010; AgRg no REsp.1.073.923/PR, Rel. Min. JORGE MUSSI, DJe 2.2.2009.
2. Os Embargos à Execução, nos moldes previstos no art. 741, VI do CPC/1973, só podem versar sobre causas extintivas da obrigação supervenientes à sentença, que não poderiam ter sido levantadas na fase do processo de conhecimento. Precedentes:
AgInt no AREsp. 872.160/RJ, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 26.5.2017; AgRg no Ag 1.392.923/RN, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe 25.6.2014; AgRg no AREsp. 41.914/RJ, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, DJe 19.11.2013; AgRg no REsp. 1.307.163/RJ, Rel. Min. ELIANA CALMON, DJe 18.10.2013.3. Agravo Interno do INSS a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.505.589/RJ, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe de 2/3/2021, STJ).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO AGRAVADO.
1. Esta Corte Superior firmou posicionamento no sentido de que, em observância à coisa julgada, a prescrição somente pode ser alegada, na fase de cumprimento de sentença, se tiver se consumado após a sentença.
(...) 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AR Esp 1342432/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 29/04/2019, D Je 03/05/2019, STJ).

Na mesma linha são os precedentes desta egrégia Corte de Justiça e dos demais egrégios Tribunais pátrios, vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PRECLUSÃO E COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto por EDUARDO MACHADO SANTANA contra decisão do Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente de Vitória, que, em Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade apresentada pelo Recorrente. O Agravante sustenta a ocorrência de prescrição da pretensão de ressarcimento ao Erário e a incompetência da Justiça Estadual, alegando que os recursos federais não foram incorporados ao patrimônio municipal. Requer a concessão de efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão recorrida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição da pretensão de ressarcimento ao Erário, considerando a alegação de ausência de dolo; e (ii) estabelecer se a competência para julgar a ação de improbidade administrativa é da Justiça Estadual, dado o alegado não ingresso dos recursos federais no patrimônio municipal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. (...).
6. A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça estabelece que, após o trânsito em julgado, não cabe alegação de incompetência absoluta ou de questões de ordem pública em sede de execução, em respeito à preclusão e à coisa julgada. 7. In casu, na medida em que as matérias constantes deste recurso restaram superadas em decorrência do trânsito em julgado do Acórdão condenatório do Recorrente no âmbito da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, tem-se por inviável argui-las na fase de Cumprimento de Sentença, sob pena de vulneração da coisa julgada no feito de origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento:
1. Questões decididas no processo de conhecimento, incluindo competência e prescrição, não podem ser rediscutidas na fase de Cumprimento de Sentença devido à coisa julgada.
Dispositivo relevante citado: Constituição Federal/1988, artigo 37, § 5º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 852.475/SP (Tema 897), Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 08.08.2018; STJ, AgInt no REsp 1711344/PE, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 21.08.2018; STJ, Súmula 209. (AI nº 5012499-29.2023.8.08.0000, Relator: Des. Namyr Carlos de Souza Filho, 3ª C. Cível, DP 11/12/2024, TJES).

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - IMPUGNAÇÃO PELO EXECUTADO - ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO SANCIONATÓRIA - COISA JULGADA - IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
- PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA - QUESTÃO JÁ DECIDIDA NOS AUTOS - PRECLUSÃO - ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO CIVIL - DISCRICIONARIEDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - APLICAÇÃO POR ANALOGIA DO ART. 29-A DO CPP À HIPÓTESE - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - RECURSO DESPROVIDO.
A coisa julgada material torna certa e imutável a relação jurídica decidida na fase de conhecimento, de forma que, tendo o acórdão exequendo, já transitado em julgado, condenado o agravante ao pagamento de multa civil pela prática de ato de improbidade, revela-se inviável a rediscussão da questão relativa à prescrição intercorrente da pretensão sancionatória em sede de cumprimento de sentença.
(...). (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0430.06.000494-1/012, Relator(a): Des.(a) Edilson Olímpio Fernandes, 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/04/2024, publicação da súmula em 12/04/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Ação civil pública por ato de improbidade administrativa. Impugnação ao cumprimento de sentença.
(...). 2. Pretensa aplicação da Lei nº 14.320/2021 diante do caráter administrativo sancionador da lei de improbidade previsto no art. 1º, § 4º, inclusive no tocante à inexistência de ato de improbidade administrativa e dolo. Inviabilidade.
Afronta à coisa julgada e à segurança jurídica que devem ser constitucionalmente garantidos. Agravante que pretende rediscutir matéria já acobertada pela coisa julgada e que, portanto, se tornou imutável.
Intelecção do artigo 17, da LIA nº 8.429/92, com a redação atribuída pela LIA nº 14.230/2021 e do artigo 14, do CPC/2015.
3. Pretenso reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, redução da multa civil e afastamento da preclusão suscitada pelo magistrado quanto ao reconhecimento da impenhorabilidade do bem imóvel que serve de moradia à família há anos. Inviabilidade pelos mesmos fundamentos adotados na razão de decidir. Precedentes desta Corte.
4. Decisão mantida. Negado provimento ao recurso. (TJSP; Agravo de Instrumento 2047410-54.2022.8.26.0000; Relator (a): Oswaldo Luiz Palu; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Público; Foro de Bebedouro - 2ª Vara; Data do Julgamento: 27/07/2022; Data de Registro: 27/07/2022).

Em que pesem as razões dos executados agravantes, como a prescrição por eles invocada em exceção de pré-executividade, durante a fase de cumprimento de sentença, é aquela relacionada à própria pretensão punitiva ministerial, e não à pretensão executória, a princípio, resta inviável a sua discussão nesta oportunidade, sobretudo em razão da coisa julgada.

Diante do trânsito em julgado da sentença condenatória proferida na fase de conhecimento, toda a matéria de defesa que deveria ter sido suscitada pelos executados agravantes oportunamente – e não o fora, a despeito de terem tido oportunidade para tanto – é encoberta pela eficácia preclusiva da coisa julgada, fenômeno a obstaculizar o conhecimento das matérias de ordem pública, mesmo àquelas cognoscíveis de ofício e a qualquer tempo, na fase de execução do título judicial.

Se a pretensão punitiva ministerial em relação aos atos ímprobos imputados aos executados agravantes estava fulminada pela prescrição desde a época da propositura da ação civil pública originária, com base na aplicação da redação originária do art. 23, inciso II, da Lei nº 8.429/92, c/c art. 145, § 1º, do Regulamento Disciplinar dos Militares do Estado do Espírito Santo (Decreto Estadual nº 254-R/2000), deveriam os recorridos terem suscitado tal questão quando apresentaram defesa preliminar ou – considerando a condição de revelia – na ocasião em que se manifestaram no prazo recursal destinado à impugnação da sentença. Como não agiram assim, permitindo o trânsito em julgado da sentença, a prescrição da pretensão punitiva ministerial foi acobertada pela eficácia preclusiva da coisa julgada, de forma que o meio adequado para suscitá-la passou a ser a ação rescisória contra a sentença proferida na fase de conhecimento, entretanto já houve a fluência do prazo decadencial bienal, de modo que a questão tornou-se insuperável.

Ademais, a conduta dos agravantes revela manifesto comportamento contraditório, vedado pelo princípio da boa-fé objetiva (
venire contra factum proprium
). Após o trânsito em julgado da sentença condenatória em 05/10/2018, os recorrentes compareceram espontaneamente aos autos não para impugnar o título, mas para requerer o parcelamento do débito, chegando a afirmar expressamente que “não estão se eximindo do pagamento ora condenado” (fl. 620). Reiteraram o pedido de parcelamento por diversas vezes, alegando dificuldades financeiras, e obtiveram a anuência do Ministério Público e a homologação judicial. O agravante Leonides, inclusive, efetuou o depósito de 03 (três) parcelas. Suscitar a prescrição somente anos depois, utilizando um “argumento de algibeira”, representa clara violação aos deveres de lealdade e cooperação processual (arts. 5º e 6º do CPC).

Assim, a decisão objurgada está observando dispositivos legais e constitucionais que valorizam um preceito fundamental do Estado Democrático de Direito que é a proteção da coisa julgada, a qual tem por escopo estabilizar e trazer segurança jurídica aos jurisdicionados.

Ainda que fosse possível superar o intransponível óbice da coisa julgada – o que se admite apenas para fins de argumentação (
ad argumentandum tantum
) –, a tese de prescrição da pretensão punitiva ministerial não prosperaria no mérito. Primeiro, porque o termo inicial do prazo prescricional em ações de improbidade, conforme a teoria da
actio nata
, é a data do conhecimento inequívoco do fato pelo titular da ação. No caso, o Ministério Público teve ciência dos ilícitos em 06/12/2012, com o recebimento dos autos do Inquérito Policial Militar pelo Promotor Natural da comarca. Tendo a ação sido ajuizada em 14/05/2014, não houve o decurso do prazo prescricional.

Segundo, porque a instauração do Conselho de Justificação, por meio do Decreto nº 668-S, de 27/04/2012, interrompeu a fluência do prazo prescricional disciplinar, nos termos do § 2º do art. 145 do Decreto Estadual nº 254-R/2000. A contagem do prazo somente seria retomada com a decisão final proferida pela autoridade competente, o Governador do Estado, em 11/12/2014. Portanto, quando a ação de improbidade foi ajuizada em 14/05/2014, o prazo prescricional encontrava-se interrompido.

Antes de concluir, é importante ressaltar, ainda, que, mesmo se fosse eventualmente acolhida a alegada prescrição da pretensão punitiva ministerial, a fase de cumprimento de sentença não seria extinta, visto que subsistiria a obrigação imposta aos executados agravantes de ressarcimento dos danos causados ao erário estadual, atualizado recentemente na quantia de R$ 178.669,08 (cento e setenta e oito mil, seiscentos e sessenta e nove reais e oito centavos) em relação ao recorrido Alex e de R$ 152.112,96 (cento e cinquenta e dois mil, cento e doze reais e noventa e seis centavos) em relação ao recorrido Leonides (ID 65462606), tendo em vista a imprescritibilidade das ações de ressarcimento ao erário em face de agentes públicos por ato de improbidade administrativa doloso, nos termos do art. 37, § 5º, da CF/88
2
, e do precedente vinculante firmado pelo
Supremo Tribunal Federal no Tema Repercussão Geral nº 897
3
.

Destarte, por qualquer ângulo que se analise a questão, a pretensão recursal mostra-se manifestamente improcedente, devendo ser mantida a irrepreensível decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade.

Ante tais considerações,
conheço
do recurso de agravo de instrumento e
a ele nego
provimento
, a fim de preservar a decisão objurgada.

É como voto.

1
Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.

2
Art. 37. (...). § 5º A lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízos ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento.

3
TEMA nº 897/STF, decidido na Repercussão Geral no RE 852.475, Red. p/Acórdão: Min. EDSON FACHIN, com a seguinte TESE: “São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa”.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.